Tribunal: TCU
Processo: 023.776/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7525/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.776/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amalia Machado Bielemann (XXX.680.940-XX); Ana Paula Rodrigues Goncalves (XXX.575.630-XX); Ana Paula Vieceli (XXX.096.500-XX); Analice da Cunha Rocha (XXX.724.800-XX); Cintia Ehlers Botton (XXX.673.390-XX); Eliza Rossi Komninou (XXX.734.858-XX); Erico Castro de Albuquerque Melo (XXX.634.744-XX); Fernanda Tumelero (XXX.587.390-XX); Guilherme Kruger Bartels (XXX.863.730-XX); Viliam Cardoso da Silveira (XXX.363.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.